Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão.
2. Não é a falta de contemporaneidade, por si só, que fundamenta o indeferimento do pedido de prisão preventiva, mas a ausência dos requisitos da medida cautelar.
3. Não cabe reavaliação de provas em sede de embargos de declaração, nem a rediscussão dessas provas de acordo com a interpretação e a avaliação das partes. As supostas omissões apontadas pelo embargante derivam do inconformismo do Ministério Público quanto ao indeferimento do seu pleito, já que evidenciam, tão somente, repetições e contra-argumentos que revelam a singela intenção de refutar os motivos expostos no acórdão, considerando alguns elementos mais importantes, em detrimento de outros.
4. Mas os fundamentos para o indeferimento do pedido foram devidamente expostos no acórdão, possibilitando o prosseguimento do feito.
5. Negado provimento aos Embargos de Declaração do Ministério Público.